Tribunal: TJMT
Processo: 1034435-20.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034435-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VILLA TOSCANA-AMAVILLA - CNPJ: 34.670.951/0001-90 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), WALTER SIRILO DE REZENDE - CPF: 396.240.481-34 (RECORRIDO), AGDA CARDOSO REZENDE - CPF: 384.856.051-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO FECHADO. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por associação de moradores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade para propor execução de título extrajudicial no âmbito dos Juizados Especiais, em demanda de cobrança de taxas de manutenção de loteamento fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se associação de moradores que administra loteamento fechado possui legitimidade ativa para propor execução de taxas associativas perante os Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de entes condominiais para atuar nos Juizados Especiais e estende esse entendimento às associações de moradores por analogia, diante da similitude com a cobrança de contribuições condominiais.

4.

A associação de moradores que administra loteamento fechado atua na representação de interesses coletivos de proprietários, aproximando-se funcionalmente do condomínio edilício.

5.

A Lei no 13.465/2017 reforça a equiparação entre loteamentos de acesso controlado e condomínios edilícios em diversos aspectos jurídicos.

6.

O artigo 3o, II, da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.063 do CPC/2015, mantém a competência dos Juizados Especiais para ações de cobrança de obrigações condominiais, desde que respeitado o limite de alçada.

7.

O Enunciado no 9 do FONAJE admite expressamente a propositura de ações por condomínio no Juizado Especial, fundamento aplicável por analogia às associações de moradores.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece a legitimidade ativa das associações de moradores para execução de taxas de manutenção em loteamentos, no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Associação de moradores que administra loteamento fechado possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança ou execução de taxas de manutenção nos Juizados Especiais Cíveis. 2. A associação de moradores equipara-se ao condomínio edilício para fins de cobrança de contribuições e definição de competência. 3. A limitação do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95 não se aplica às associações sem fins lucrativos que não exercem atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o, I e II, 8o, § 1o, II, e 55; CPC/2015, art. 1.063; CPC/1973, art. 275, II; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 67.746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.04.2023; TJMT, Turma Recursal, RI no 1034357-26.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.04.2026; TJMT, Turma Recursal, RI no 1025629-93.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO VILLA TOSCANA-AMAVILLA contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação para demandar perante os Juizados Especiais, id. 352245386.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença incorreu em
error in iudicando
ao aplicar restritivamente o artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, desconsiderando que se trata de associação civil sem fins lucrativos que atua como condomínio de fato na administração de loteamento fechado. Argumenta que a classificação fiscal de "porte demais" não se confunde com a natureza jurídica da entidade, que tem por finalidade exclusiva o rateio de despesas comuns entre os proprietários. Invoca precedentes da própria Turma Recursal do TJMT, o Enunciado no 9 do FONAJE e manifestação do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais no sentido da legitimidade ativa de associações de moradores para cobrança de taxas associativas.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se associação de moradores que administra loteamento fechado possui legitimidade ativa para propor execução de taxas associativas perante os Juizados Especiais.

Embora o artigo 8o da Lei no 9.099/95 não contemple expressamente as associações de moradores ou os condomínios entre os legitimados a propor ações nos Juizados Especiais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade dessas entidades para tanto, em razão da evidente similitude com as ações propostas por condomínios visando ao adimplemento de contribuições condominiais. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 8o DA LEI 9.099/95. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES OU DE PROPRIETÁRIOS. LOTEAMENTO URBANO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO PREPONDERANTE. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Embora sem previsão no rol do art. 8o, § 1o, da Lei 9.099/95, a jurisprudência desta Corte admite que o ente condominial litigue perante o Juizado Especial para cobrar a quota condominial. 2. Por similaridade com o condomínio, estende-se à associação de moradores ou de proprietários o direito de demandar, perante o Juizado Especial, em busca do adimplemento da taxa de manutenção, pela compreensão de que existe a representação dos interesses mediatos de pessoas físicas. 3. Havendo a sentença negado a possibilidade de a Associação ser parte perante o Juizado Especial, cabível o mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para delimitar a competência daquela Justiça Especializada. 4. Não mais existindo o procedimento sumário após a entrada em vigor do CPC de 2015, a competência para o processo e julgamento de ação de cobrança - seja ajuizada por condomínio, seja por associação de moradores - depende de o valor da causa se situar dentro da alçada prevista no inciso I do art. 3o da Lei 9.099/95. Atendido esse critério quantitativo de competência, cabe ao autor a opção pela via do Juizado Especial ou da Justiça Comum Estadual.6. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 67746 SP 2021/0344264-1, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)”

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. (...) "As associações de moradores possuem legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis em ações de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento, por equiparação aos condomínios edilícios."

(N.U 1034357-26.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. Associações de moradores, por não exercerem atividade empresarial, não se submetem à limitação do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95. 2. A associação que administra loteamento fechado equipara-se ao condomínio edilício para fins de cobrança de taxas de manutenção. 3. É competente o Juizado Especial Cível para processar e julgar execução de taxas associativas, desde que respeitado o limite de alçada legal. (N.U 1025629-93.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)”

Importante destacar que com o advento da Lei no 13.465/2017, as associações de moradores que administram loteamentos de acesso controlado foram, em muitos aspectos, equiparadas aos condomínios edilícios.

Além disso, o artigo 3o, inciso II, da Lei no 9.099/95, estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas enumeradas no artigo 275, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, entre as quais se incluem as ações “de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio”.

Essa competência foi mantida pelo artigo 1.063 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “
até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
”.

Ademais, o Enunciado no 9 do FONAJE estabelece que “
o condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil
”.

Deste modo, verifica-se que a recorrente possui legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis, em ação de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa da recorrente para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução de título extrajudicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026